Tribunal: TJBA
Processo: 8012686-84.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012686-84.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA APELADO: PATRICIA ALMEIDA DA PAIXAO SANTOS Advogado(s): FERNANDO MENDES RIBEIRO JUNIOR EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. JULGAMENTO EXTRA PETITA RECONHECIDO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. CONDUTA CONTRATUAL CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NO MAIS, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para reconhecer a nulidade parcial da sentença, por vício de julgamento extra petita, afastando a condenação por danos morais, mas mantendo a obrigação de reembolso de despesas médicas. A agravante insiste na preliminar já acolhida, bem como busca a reforma da decisão no tocante à condenação remanescente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal na reiterada alegação de julgamento extra petita, já acolhida na decisão monocrática agravada; e (ii) verificar a legalidade da manutenção da condenação ao reembolso das despesas médicas pela operadora de plano de saúde, diante da negativa de cobertura de tratamento psiquiátrico anteriormente autorizado. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de interesse recursal impede o conhecimento do agravo interno quanto à preliminar de nulidade da sentença, pois a decisão monocrática já acolheu o pedido de reconhecimento de julgamento extra petita e afastou a condenação por danos morais. A impugnação genérica e sem enfrentamento específico aos fundamentos da decisão monocrática inviabiliza o provimento do recurso, conforme exige o art. 1.021, §1º, do CPC. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ. Cláusulas contratuais devem ser interpretadas em favor do consumidor (art. 47 do CDC), sendo consideradas abusivas aquelas que implicam desvantagem exagerada (art. 51, IV e §1º, II, do CDC). É abusiva a negativa de cobertura de tratamento essencial à saúde do beneficiário, ainda que se trate de plano sob autogestão, conforme precedentes do STJ (AgInt no REsp 1.776.448/SP e AgInt no AREsp 1.515.875/RJ). A mudança unilateral e abrupta na política de reembolso, após longo período de ressarcimento integral, viola o princípio da boa-fé objetiva (CC, arts. 113 e 422) e caracteriza prática vedada pela teoria da surrectio. A decisão monocrática, ao manter a condenação ao reembolso de despesas médicas comprovadas, observou os princípios do CDC e a jurisprudência consolidada, inexistindo razões novas no agravo que justifiquem sua reforma. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492 e 1.021, §1º; CC, arts. 113 e 422; CDC, arts. 6º, III, 47, 51, IV e §1º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.776.448/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Seção, j. 28.11.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.515.875/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.12.2019; Súmula 608/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.